Tribunal: TJSP
Processo: 2215301-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da corré. Alegação de nulidade da citação. Documentos comprovam que no endereço onde procedida a citação situa-se empresa diversa, com nome semelhante. Citação nula. Processo anulado. Necessário retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para contestação. Recurso provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da corré. Alegação de nulidade da citação. Documentos comprovam que no endereço onde procedida a citação situa-se empresa diversa, com nome semelhante. Citação nula. Processo anulado. Necessário retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para contestação. Recurso provido, com determinação.